Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728765-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, EDILSON JOSE DE OLIVEIRA, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS em face de BANCO SAFRA S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n. 0708408-03.2019.8.07.0001, indeferiu a produção de prova pericial. Nas razões recursais, os Agravantes alegam que: (1) se trata, na origem, de embargos à execução em ação de execução da Cédula de Crédito Bancário Mútuo e Instrumento Particular de Aditamento a Contrato/Cédula de Crédito/Nota de Crédito n. 002562078/02562116002564976, referente apenas ao Contrato n. 002564976, vencido em 23/08/2018, no valor de R$ 373.274,71 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), atualizado até 23/11/2018, tomado pela Fercon e avalizado pelos demais embargantes/agravantes; 2) a referida execução, nos moldes executados, é inexigível; 3) o cálculo é demasiadamente complexo, impossível de ser aferido por cálculo básico em razão da necessidade de se analisar vários contratos, que se confundem entre si, demandando a necessidade de realização de perícia contábil; 4) o indeferimento da produção de prova pericial impossibilita os agravantes de demonstrarem o alegado excesso de execução; 5) o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, não demandar a produção de outras provas; 6) permitir o julgamento antecipado nestas condições violaria os princípios do contraditório e ampla defesa com a prolação da sentença sem a devida produção de provas requerida pelos agravantes pelos fatos alegados de seu direito. Ao final, pedem: (i) seja o recurso recebido e processado; (ii) seja deferido o pedido de realização de prova pericial contábil a fim de verificar o excesso na execução promovida. Preparo (ID’s 18558411 e 18558413). Intimados para se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso, os Agravantes aduzem que (ID 19199145): A impossibilidade de se recorrer, via agravo de instrumento, contra decisão que indefere a produção de prova pericial em ações cujos os fatos comumente dependam de conhecimento técnico específico, como é o caso dos autos, permitindo-se a possibilidade de reforma dessa decisão apenas em sede de eventual recurso de apelação por uma das partes, obviamente revela-se altamente contraproducente e contrária aos próprios anseios e diretrizes perseguidos pelo legislador no atual código de processo, como é o caso do princípio da efetividade da tutela jurisdicional. É o relatório. DECIDO. O assunto versado na decisão agravada não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC, que elenca as hipóteses de interposição de agravo de instrumento. De acordo com o Tema 988 do STJ em sede de recursos repetitivos, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, não foi demonstrada eventual inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. A mera alegação de efetividade e celeridade processual não é suficiente para flexibilizar a taxatividade do art. 1015 do CPC, o qual, nos termos do entendimento do STJ, só pode ser mitigado quando houver evidência de inutilidade de discussão da questão em sede de apelo. Este TJDFT tem entendimento de que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere prova pericial se não houver evidência de risco do perecimento do direito em apelação: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 2. No caso, o Agravante aventou prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matérias que já se encontram preclusas, pois foram analisadas pelo Juízo a quo e não foram objeto de recurso. Ademais, as razões recursais do Agravante quanto à prejudicial de prescrição e à preliminar de ilegitimidade passiva não dialogam com a Decisão Monocrática agravada. 3. Não havendo congruência entre a Decisão judicial recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno. 4. A decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não prevista no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em casos não previstos no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1263009, 07055047620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria não apreciada na origem, bem como não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273063, 07127381220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 17:15:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador